Tribunal: TJMMG
Processo: 2000088-70.2020.9.13.0005
Classe: Incidente de Suspeição Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - HIPÓTESES DO ROL
TAXATIVO DO ART. 145 DO CPC - INEXISTÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO JUIZ ARGUIDO NO
JULGAMENTO DO PROCESSO EM DESFAVOR DA PARTE -
SEM COMPROVAÇÃO - REJEIÇÃO.
- Não constitui medida protelatória o despacho do Juiz que manda
emendar a petição inicial apresentada sem conformidade com as
regras previstas na legislação de regência.
- Não há que se alegar suspeição do Juiz, sem a presença de
pelo menos uma das hipóteses previstas no rol taxativo do art.
145 do CPC.
- Incidente de Suspeição Cível rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL Processo eproc n. 2000088-70.2020.9.13.0005 Referências: Processo n. 200081-78.2020.9.13.0005 e 2000140- 81.2020.9.13.0005 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 04/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL – HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 145 DO CPC – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO JUIZ ARGUIDO NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM DESFAVOR DA PARTE – SEM COMPROVAÇÃO – REJEIÇÃO. - Não constitui medida protelatória o despacho do Juiz que manda emendar a petição inicial apresentada sem conformidade com as regras previstas na legislação de regência. - Não há que se alegar suspeição do Juiz, sem a presença de pelo menos uma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 145 do CPC. - Incidente de Suspeição Cível rejeitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo arguente Cláudio Márcio Aparecido Lopes e arguido o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME-Cível, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente incidente de suspeição cível, por considerá-lo improcedente, com fulcro no § 4º do art. 146 do CPC, e determinar o prosseguimento da ação principal até o julgamento do mérito. RELATÓRIO Trata-se de incidente de suspeição cível arguido por Cláudio Márcio Aparecido Lopes, por meio de seus doutos causídicos Edson Rodrigues de Oliveira (OAB/MG 178271), Priscila Pereira de Oliveira (OAB/MG 186533) e Brenda Martins Gomes (OAB/MG 198908), em face do MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual Cível (AJME-Cível), no âmbito da Ação de Mandado de Segurança, autos n. 2000081.78.2020.9.13.0005, impetrado com o fim de anular o ato administrativo que determinou a transferência do arguente da 19ª Região de Polícia Militar (RPM), localizada em Sete Lagoas, para a 18ª RPM localizada em Poços de Caldas. Recebidos os autos do mandado de segurança em análise, o MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível, conforme se verifica no evento 4, determinou que fosse emendada a Petição Inicial, com fulcro no artigo 321 do CPC, para que nela constasse a indicação da autoridade coatora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e da pessoa jurídica que esta integrava, nos termos do artigo 6º da Lei n. 12.016/2009. Alegaram os doutos causídicos do arguente que o referido despacho serviu apenas para postergar a decisão no mandado de segurança, uma vez que a questionada identificação da autoridade coatora constava na 5ª linha do segundo parágrafo do preâmbulo da exordial. Além disso, mencionaram “a combinação com o inciso II, do art. 75 do CPC, que não foi observada, ou mesmo o princípio da fungibilidade de disposições do inciso LXXVIII, do art. 5º da CRFB, excessivamente burocratizando a emergente decisão”. Alegaram omissão na questão do direito fundamental de resposta e de todas as demais cláusulas pétreas invocadas, inclusive das ADCs 43, 44 e 54 do STF, que revogam automaticamente a súmula do TJMMG que extinguiu o efeito suspensivo após o segundo recurso administrativo. Disseram que o indeferimento não está solenizado de impessoalidade, pois o Magistrado radicalizou axiologicamente a forma e o sistema como bens jurídicos superlativos aos direitos e garantias fundamentais do impetrante e de sua família. Afirmaram que a sentença de indeferimento foi imotivada e sequer foi capaz de demonstrar compreensão holística sobre a demanda, ou mesmo de categorizar os bens jurídicos envolvidos para compreensão da gravidade temática, afrontando os princípios da hierarquia, da disciplina, da máxima impessoalidade, do devido processo legal, do direito de defesa, da presunção de inocência, da legalidade e juricidade e da dignidade da pessoa humana. Ao final, reiterando as alegações contidas no mandado de segurança, requereram o deferimento do pedido de suspeição e a redistribuição incontinente da matéria em epígrafe. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do incidente de suspeição cível, por considerar presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O arguente propôs este incidente de suspeição cível em face do MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual Cível (AJME-Cível), alegando que o eminente Magistrado decidiu com parcialidade e interesse pessoal no desfecho da causa, quando determinou que se emendasse a petição inicial da ação do mandado de segurança, autos n. 2000081.78.2020.9.13.0005, interposto em face Estado de Minas Gerais. Depois de analisar detidamente os autos, em especial as informações prestadas pelo MM. Juiz arguido, acostadas no Evento 4, e à luz do que preceitua o art. 145 do Código de Processo Civil (CPC), concluo que não assiste razão ao arguente. Vejam-se as informações a que me refiro: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 CLAUDIO MARCIO APARECIDO LOPES, policial militar, qualificado, impetrou o mandado de segurança n. 2000081-78.2020.9.13.0005 contra o COMANDANTE-GERAL DA PMMG. Conforme decisão proferida sob o evento 9 daqueles autos teve indeferido o seu pedido de liminar, por mim. Sob o evento 15 daqueles autos o impetrante alega a suspeição deste Magistrado, com fulcro no inciso VI do artigo 145 do CPC. Baseado no § 1º do artigo 146 do CPC, determinei a autuação da referida petição em forma de incidente, por dependência a este processo, em forma de incidente. Alega o peticionário: 1. “Ao determinar a emenda à petição, postergou a decisão, considerando que a questionada identificação da autoridade coatora, constava na 5ª linha do segundo parágrafo do preâmbulo da exordial, além de expresso capítulo “Do cabimento e tempestividade[...]”, em perfeita consonância às próprias disposições que usou para omitir a decisão. Cumpre observar a combinação com o inciso II, do art. 75 do CPC, que não foi observada, ou mesmo o princípio da fungibilidade de disposições do inciso LXXVIII, do art. 5º da CRFB, excessivamente burocratizando a emergente decisão; 2. A fundamentação de V. Exa. no art. 14 do EMEMG, sem confrontar ou refutar todo o repertório zetético, dogmático, jurisprudencial e fatídico apresentado (incluindo-se o teor doas anexos), bem como interpretando o saudoso Hely Lopes Meireles para justificar evidentes arbitrariedades, tratando objetivamente o impetrante e sua esposa não fossem seres humanos e não gozassem de dignidade, é escandaloso e ignominioso. Ademais, a exegese contemplativa à compreensão do teor das decisões em epígrafe, desrespeitosamente, V. Exa. subestimou ainda a capacidade intelectiva e profissional dos causídicos, suscitando pessoalidade; 3. Houve omissão na questão do direito fundamental de resposta, e todas as demais cláusulas pétreas invocadas, inclusive das ADC 43, 44 e 54 do STF, que revogam automaticamente a súmula do TJMMG que extinguiu o efeito suspensivo após o segundo recurso administrativo; 4. Por fim, o indeferimento foi imotivado e objetivamente contra o Direito e, portanto, parcial, para prejudicar o impetrante nos seus Direitos líquidos e certos, de aplicação imediata e irrefutáveis”. Bem. O inciso VI do artigo 145 do CPC tem como suspeito o juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. (Negrite). No caso não reconheço a causa de suspeição arguida posto que o julgamento do mandado de segurança a favor ou contra quem quer que seja não me traz interesse pessoal ou benefício algum. (Negritei). Todavia, prossigo. À vista do artigo 6º da Lei 12.016/2009, amoldado ao inciso II do artigo 319 do CPC, a petição inicial do mandado de segurança exige, como requisito, que o impetrante indique a autoridade coatora e a pessoa jurídica a qual esta se integra. (Negritei). Segundo Hely Lopes Meirelles “O impetrado é a autoridade coatora, a quem se determina a prestação de informações no prazo da lei, e não a pessoa jurídica ou o órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão do ofício – a qual, contudo, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 partir da edição da Lei 12.016/2009, deve ser necessariamente cientificada do feito, de acordo com o artigo 7º, II, podendo ingressar no mandado dentro do prazo para as informações, como litisconsorte do impetrado”. (Negritei). Pela petição inicial contida naquele feito não se indicou autoridade alguma, mas sim foi proposto o mandado de segurança “em face do Estado de Minas Gerais”, tratando-se de pessoa jurídica de direito público interno, conforme inciso II do artigo 41 do Código Civil. Dependente da indicação da autoridade coatora, por obvio, o peticionário, não indicou a pessoa jurídica de sua vinculação. Ao discorrer quanto aos fatos e fundamentos jurídicos o autor fez menção sim a várias autoridades e órgãos diversos, a saber: “Corregedoria da PMMG”, “GAECO”, “Cmt do 25º BPM”, “Oficial encarregado” do IPM, “Tenente coronel Adriano”, “19ª RPM”, “Comandante-Geral”, isto para ficarmos apenas no âmbito da PMMG. A menção de autoridades ou órgãos no texto da petição inicial não faz concluir e muito mesmos supre a indicação da autoridade coatora impetrada no seu preâmbulo, pelo que foi determinada a sua emenda, com fulcro no artigo 6º da Lei 12.016/2009 e artigo 321 do CPC. No mais sem maior dificuldade nota-se que a fundamentação e a decisão pela qual indeferi o pedido de liminar se deu de forma lógica, decorrente da apreciação livre dos elementos trazidos aos autos, conforme o entendimento e a independência do Magistrado, com fulcro no artigo 371 do CPC, o qual dispõe: Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Senhores Magistrados, Dessas informações prestadas, pode-se concluir, sem maiores dificuldades, que o mandado de segurança em questão foi interposto por meio de uma petição inicial sem conformidade com os preceitos da legislação processual, mais especificamente aquele previsto no inciso II do art. 319 do CPC, com previsão de aplicação à espécie, nos termos do art. 6º da Lei n. 12.016/2009. Um despacho proferido pelo Magistrado para que fosse emendada a inicial que não guardou conformidade com o preceito da norma não pode, a toda evidência, sustentar uma alegação de parcialidade e, muito menos, de interesse pessoal no desfecho da causa. Não é demais registrar que o Juiz deve ser imparcial ao decidir a lide que a ele for submetida, sendo lícita, contudo, a suspeição de imparcialidade daquele julgador para o qual a demanda foi distribuída. A suspeição tem caráter subjetivo em relação ao suspeito, cuja conduta possa sugerir uma desconfiança de parcialidade na decisão da lide, ou seja, ser favorável, deliberadamente, a uma das partes; contudo, a suspeição para se concretizar precisa estar no rol taxativo do art. 145 do CPC, que, por oportuno, transcrevo: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Depreende-se desses dispositivos legais transcritos que nenhuma das alegações dos arguentes se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o acolhimento da arguição de suspeição em análise, em especial naquela contida no inciso IV do art. 145 do CPC, na medida em que não ficou demonstrado nenhum interesse do Magistrado em favor de qualquer das partes. Sem o devido enquadramento nas hipóteses do art. 145 do CPC e, ainda, não encontrando qualquer vício na decisão prolatada pelo arguido, não há que se falar em sua suspeição, o que me leva a concluir que o expediente empregado decorre do inconformismo do arguente e não de qualquer razão fática que justifique uma redistribuição do processo. Assim, considerando que não restou devidamente comprovada a alegação de parcialidade do Magistrado, ora arguido, tenho que não deve ser acolhida a presente arguição de suspeição. Por todo o exposto, REJEITO ESTE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL, por considerá-lo improcedente, com fulcro no § 4º do art. 146 do CPC, e determino o prosseguimento da ação principal até o julgamento do mérito. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator